Tribunal: TJDFT
Processo: 0807116-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0807116-67.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: VOLYA SAADS COSTA, ANDERSON CHAVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, a ser corrigida na forma indicada no parágrafo único do art. 389 do Código Civil a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil, a partir da citação (28/11/2024), nos termos do art. 405 do Código Civil. A parte recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que há perigo de dano irreparável, pois, se pagar os valores questionados na atual fase do processo, corre o risco de nunca mais obter a restituição de tais valores. É o breve relato. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não foi evidenciado no caso em exame. Ressalte-se que a alegação de risco de não recuperação dos valores, por si só, não se configura como dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente quando não há prova robusta que demonstre a situação de insolvência ou incapacidade financeira da parte recorrida. Ademais, o montante em questão não é de valor tão elevado que possa, por sua própria natureza, justificar o acolhimento do pleito de efeito suspensivo. Ante todo o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito